Tribunal: TJMT
Processo: 1036560-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036560-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EVERALDO KELM - CPF: 915.421.111-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARIA ELIZABETH SILVA GONCALVES - CPF: 622.618.191-53 (VÍTIMA), MARIA ODETE KELM - CPF: 964.709.411-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1036560-04.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EVERALDO KELM

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNOS PSÍQUICOS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DETERMINADA EM PROCESSO JUDICIAL PRÓPRIO. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Everaldo Kelm, apontando constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT. Alega-se a ausência de fundamentos concretos para justificar a segregação cautelar, bem como a desproporcionalidade da medida, considerando que o paciente possui diagnóstico de transtornos psíquicos e dependência química.

II. Questão em discussão

2. Como pedido principal, busca-se a revogação da prisão preventiva, com a consequente restituição da liberdade ao paciente. De forma alternativa, pleiteia-se a substituição da custódia cautelar por internação compulsória em clínica médica especializada, tendo em vista a comprovada necessidade de tratamento compatível com seu estado de saúde mental.

III. Razões de decidir

3.1. As circunstâncias do caso indicam que o paciente apresenta transtornos mentais e dependência química, já reconhecidos em decisão judicial prévia que determinou sua internação compulsória, além de apontar a inadequação do ambiente prisional para o tratamento necessário.

3.2. A substituição da prisão pela internação compulsória em clínica médica adequada atende ao princípio da proporcionalidade e preserva a ordem pública, ao mesmo tempo em que assegura o resguardo da integridade física e psíquica do paciente e da vítima.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva de Everaldo Kelm pela sua internação compulsória em clínica médica adequada, devendo o paciente se submeter ao tratamento determinado e não se ausentar do local sem autorização judicial, sob pena de nova decretação de prisão.

Tese de julgamento: “A internação compulsória pode substituir a prisão preventiva quando o paciente é diagnosticado com transtornos mentais ou dependência química e há decisão judicial em que se reconhece a necessidade do tratamento especializado.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 319, VII. CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 125.370, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03.08.2015; TJMT, N.U 1015597-48.2019.8.11.0000, Rel. Paulo da Cunha, j. 12.11.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1036560-04.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: EVERALDO KELM

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de EVERALDO KELM, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos PJE n. 1017081-02.2024.8.11.0040, que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o paciente, assevera que:
1)
a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação idônea e nem se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2
) a custódia cautelar é desproporcional e fere o princípio da homogeneidade;
3
) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, mostra-se viável a substituição do cárcere provisório pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal;
4
) o paciente “
possui problemas com o uso excessivo de álcool, tanto é que foi ajuizada ação de internação compulsória (PJE 1012808-77.2024.8.11.0040) [...]”
, de modo que há que considerá-lo como “
possivelmente inimputável ou semi-imputável, conduzindo a decretação da sentença absolutória imprópria”
.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura, dispensando-se o pagamento de fiança. De forma subsidiária, pleiteia a concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, “
optando pela fixação de tratamento ambulatorial ou internação provisória”
[doc. digital n. 259889195].

Deferi
parcialmente a liminar vindicada para substituir a prisão preventiva pela internação compulsória do paciente em clínica médica adequada [doc. digital n. 260130196].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 262026751].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pela concessão da ordem para determinar a internação compulsória do paciente [doc. digital n. 264241252].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1036560-04.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública Estadual cessar o constrangimento ilegal a que está submetido EVERALDO KELM, por ordem do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos PJE n. 1017081-02.2024.8.11.0040.

Antes de tudo, convém ponderar que a discussão acerca de eventual prolação de sentença absolutória imprópria é matéria a ser perquirida no trâmite da ação penal correspondente, sobretudo porque, em regra, se mostra inviável imiscuir na produção de provas na via célere do presente
mandamus
. Confira-se:

“[...] No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a semi-imputabilidade do réu com base em elementos de convicção amealhados nos autos, sendo necessário, ainda, destacar que o laudo pericial atestou ser o agente portador de distúrbio mental moderado, com o consequente atraso do seu desenvolvimento, tendo, porém, concluído pela sua incapacidade de entender o caráter ilícito do seu ato e de ser orientar segundo tal entendimento (e-STJ, fl. 48). Tal contradição, por si só, denota
a necessidade de avaliação do contexto probatório dos autos, não sendo possível concluir pela inimputabilidade do réu com fundamento apenas no trecho final do laudo do experto produzido no curso da instrução criminal. De mais a mais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento de prova, o que não se coaduna com a via do habeas corpus
[...] Writ não conhecido”
(STJ, HC n. 430.382/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018)

Dando continuidade, há que se destacar que tramita no Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT a ação de internação provisória [autos PJE n. 1012808-77.2024.8.11.0040] ajuizada em favor de EVERALDO.

No referido processo, o juiz singular analisou a documentação juntada pelos requerentes, em especial o laudo médico que confirmou ser o paciente portador de patologia (CID F10) – transtornos mentais e comportamentais devido ao uso excessivo de álcool – e deferiu o pedido liminar para interná-lo compulsoriamente junto a estabelecimento adequado, pelo tempo necessário ao seu restabelecimento médico.

Depois, em
30 de outubro de 2024
, após o parecer advindo do Núcleo de Apoio Técnico – que confirmou a patologia e a necessidade de intervenção médica – ratificou a liminar concedida e determinou a submissão do paciente a tratamento psiquiátrico em razão de “
risco a sua própria sobrevivência
”.

Neste ínterim, mais especificamente no dia
11 de dezembro de 2024
, EVERALDO foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, praticado em desfavor de sua convivente, M.E.S.G.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2024.375478 elaborado pela equipe do 12o BPM de Sorriso/MT para elucidação dos fatos e da prisão:

“Nesta data e hora acima mencionado esta GUPM foi acionada via COPOM (190) para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua dos Desbravadores esquina com a Rua Lírios N°1228 Bairro Jardim Europa. QUE deslocamos até o referido local e constatamos a veracidade dos fatos. no local se encontrava a senhora MARIA ODETE KELM (mãe do suspeito EVERALDO KELM). QUE informou a esta GUPM que na data de hoje o suspeito EVERALDO KELM que reside na mesma residência. logo após ter ingerido bebidas alcoólicas chegou agressivo e começou a quebrar os móveis da residência e começou a agredir a sua esposa a senhora
M.E.S.G.
com socos no rosto, e chutes. momento que a vítima M.E.S.G. saiu correndo em direção a delegacia de polícia civil para pedir socorro. o suspeito estava deitado na cama, momento que foi realizado a abordagem policial, o Cabo PM GLEIDSON deu voz de prisão para o suspeito e informou sobre os seus direitos constitucionais e encaminhou o suspeito para a Delegacia de Polícia de Sorriso sem lesões corporais aparente. na delegacia encontramos a vítima M.E.S.G. que estava com lesões no braço direito, informando que foi agredida pelo suspeito EVERALDO KELM e ainda foi ameaçada de morte. diante dos fatos foi confeccionado este B.O de ocorrência para as demais providências que o caso requer”

Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data da prisão, o Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT, após verificar a existência de indícios de materialidade e autoria em desfavor do paciente, decretou-lhe a segregação preventiva nestes termos:

“No que tange ao
periculum libertatis
, a segregação do(a/s) flagranteado(a/s) se mostra,
pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública
,
sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida
.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário,
as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade
. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o
periculum libertatis
, isto é, a
probabilidade de retorno à criminalidade
,
sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar
.

In casu
, tenho que,
analisando-se detidamente a ficha criminal do acusado (autos n. 0000459-98.2020.8.11.0040), nota-se sua predileção à vida criminosa e risco na hipótese de soltura
, em razão do comportamento do acusado que, segundo a vítima (Id. 178435931), ele ficaria “totalmente transtornado e agressivo consigo mesmo e com as demais pessoas” em razão do “uso excessivo de álcool e medicamentos” e possuir, em tese, “problemas mentais” (sic).

Vale mencionar que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do disposto no seu inciso III, que também permite na hipótese de crime ocorrido no âmbito doméstico e familiar
.

Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(ão) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa,
tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s).

[...]

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado
em favor do interesse da garantia da ordem pública
, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

[...]

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de EVERALDO KELM, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”

Fiz questão de transcrever excertos específicos da decisão objurgada para evidenciar que o juízo singular não indica dados concretos relacionados à periculosidade do paciente, nem outros elementos processuais que justifiquem a decretação da medida extrema.

Depois, pelos documentos trazidos na impetração, os fatos delituosos ocorreram em decorrência do
consumo excessivo de álcool
pelo paciente.

A própria vítima informou que EVERALDO possui transtornos psíquicos, faz a ingestão de bebida alcoólica e medicamentos, tornando-se agressivo e que, muitas vezes, se automutila. Além disso, relatou que apenas foi atingida na cabeça com um tapa desferido por ele,
verbis
:

“QUE convive em relação de união estável com o suspeito EVERALDO KELM por aproximadamente 11 (onze) anos;
QUE a declarante afirma que o suspeito tem problemas mentais, faz uso excessivo de álcool e medicamentos
; QUE a declarante
afirma que quando o suspeito consome bebida alcoólica fica totalmente transtornado e agressivo consigo mesmo e com as demais pessoas
; QUE a declarante
afirma que o suspeito começa a quebrar objetos e se auto agredir fisicamente
; QUE a
declarante afirma que na data de hoje, por volta das 19h 00min o suspeito estava muito alterado e agrediu a declarante fisicamente com um tapa na cabeça e tentou enforcar a declarante, mas a mãe do suspeito impediu
; QUE a declarante
afirma que com o tapa que recebeu, caiu por cima da cama
; QUE a declarante
afirma que o suspeito fez provocações para humilhá-la, chamando de desgraça, satanás e demônio
; QUE a declarante afirma que saiu do local e procurou a polícia civil, sendo que logo em seguida a polícia militar chegou na delegacia conduzindo o suspeito; QUE a declarante
relata que não sofreu lesões corporais
[...]”

O fato de ter agredido sua convivente com um tapa
não indica que sua conduta foi além da normalidade
do tipo penal pelo qual está sendo investigado.

Não basta a autoridade coatora
invocar
que a pena máxima do crime é superior a 4 (quatro) anos de reclusão para decretar a custódia e, menos ainda, valer-se de
argumentos vagos
relacionados à “
probabilidade de retorno a criminalidade”
ou para “
evitar o prosseguimento da atividade criminosa”
, sobretudo quando o único registro noticiado se trata de
crime de menor potencial ofensivo
[art. 147, do Código Penal], no qual o paciente teve
extinta sua punibilidade
em razão do oferecimento da proposta de transação penal pelo Ministério Público e do seu respectivo cumprimento.

Também se mostra inidônea a justificativa ancorada no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, haja vista a inexistência de medidas protetivas deferidas
anteriormente
em favor da ofendida.

Em outras palavras, “
não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes -, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução
” [STJ, HC n. 525.644/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019].

Noutro giro, há que se considerar os fortes indícios de EVERALDO ser acometido por enfermidade mental, tanto que
há decisão judicial determinando sua internação compulsória
em clínica psiquiátrica especializada para cura do(s) seu(s) vício(s).

Por este motivo, como bem detalhei quando da análise do pedido liminar, a prisão cautelar em nada contribuirá para sua melhoria, que evidentemente necessita de
tratamento adequado
para se livrar da dependência do álcool, ou eventualmente se adequar diante de possível diagnóstico de transtorno mental.

Ademais, seria incoerente
presumir
que o estabelecimento prisional se afigura apropriado em situações como a dos autos, pois não é desconhecida a dificuldade na prestação de atendimento psiquiátrico aos reeducandos de forma regular e contínua, sobretudo diante da ausência de profissionais trabalhando nas unidades prisionais.

Nesse aspecto, a substituição do cárcere pela internação compulsória se mostra adequada não só para restabelecer a saúde mental do paciente, com vista ao seu reingresso na sociedade, mas também para proteger a ordem pública, assegurando ainda o resguardo à integridade física e psíquica da ofendida.

Trago precedentes desta 1a Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [...] INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA DE INTERNAÇÃO – TRATAMENTO ADEQUADO – PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALIZADO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - MAIS ADEQUADO “[...] Na dicção do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, possível a “internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração”. 5. Embora tratada como “medida cautelar diversa da prisão”, em sinalização de alternatividade, impositiva a substituição da prisão preventiva, em juízo cautelar, em caso de inimputabilidade, em respeito ao postulado constitucional da individualização das sanções penais prevista no artigo 5o, XLVI, da CF, de todo aplicável às medidas de segurança. A previsão legal de internação provisória após a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade não exclui juízo cautelar em momento anterior pela autoridade judicial quando presentes seus pressupostos” (STF, HC 125.370 – Relator: Min. Rosa Weber – 3.8.2015). “Embora justificada a prisão preventiva, é possível a sua substituição por internação compulsória do paciente em unidade de tratamento para dependência química, com monitoração eletrônica e sob as expensas de sua família, pois a medida evitará que ele retorne ao convívio social pleno, possibilitando, a um só tempo, o tratamento da dependência química e a preservação da ordem pública. Ordem concedida”. (TJMT, N.U 1015597-48.2019.8.11.0000). “Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização do grêmio social, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, tem-se por inarredável a cassação da medida extrema mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade [art. 319 do CPP], à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie, mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade” (TJMT N.U 0029014-22.2018.8.11.0000)”
(N.U 1018106-78.2021.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA. Embora justificada a prisão preventiva, é possível a sua substituição por internação compulsória do paciente em unidade de tratamento para dependência química, com monitoração eletrônica e sob as expensas de sua família, pois a medida evitará que ele retorne ao convívio social pleno, possibilitando, a um só tempo, o tratamento da dependência química e a preservação da ordem pública. Ordem concedida”
(N.U 1015597-48.2019.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019)

Afastada a indispensabilidade do cárcere, a prisão cautelar deve ser substituída pela internação compulsória em clínica médica adequada, tal como as conclusões exaradas nos autos de origem [PJEFP n. 1012808-77.2024.8.11.0040], devendo o paciente se
submeter a tratamento adequado
e
não se ausentar do local
,
sem prévia autorização judicial
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
para
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem e
substituir
a prisão preventiva de
EVERALDO KELM
pela sua
internação compulsória
, consignando que a autoridade coatora poderá acrescentar outras condições que reputar necessárias e decretar-lhe nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025